Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-96.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000132-96.2018.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GUILHARDE MOURA LEITE

Advogado(s)
:
DEBORHA MOURA LEITE, VINICIUS COSTA SILVA, CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO

APELADO: JORGE PEREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta com o objetivo de reformar sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de indenização por danos morais decorrentes de publicação jornalística. O autor sustenta que o prazo prescricional foi computado de forma equivocada e requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional de três anos para propositura de ação de reparação civil por danos morais decorrentes de matéria jornalística.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, é a data da violação do direito, ou seja, do evento danoso.

4. A pretensão de reparação civil prescreve em três anos, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

5. No caso concreto, a matéria jornalística foi publicada em 19/03/2015 e a ação foi ajuizada apenas em 20/03/2018, após o decurso do prazo prescricional.

6. A regra do art. 132, § 3º, do Código Civil apenas disciplina a forma de contagem do prazo, mas não altera o
dies a quo
, que permanece sendo a data do evento lesivo.

7. A tese de que a permanência da publicação na internet prolongaria o prazo prescricional não se sustenta, pois a jurisprudência adota a teoria da
actio nata
, segundo a qual a prescrição se inicia com a ciência do ato lesivo e de sua extensão.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189, 206, § 3º, V, e 132, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.12.2014 (recursos repetitivos); TJ-MG, Apelação Cível 5002807-38.2022.8.13.0570, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 04.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000132-96.2018.8.05.01
55
, em que figuram como apelante
GUILHARDE MOURA
e como apelad
o

J
ORGE PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07